Tribunal: TJSP
Processo: 1001891-36.2020.8.26.0132
Classe: Agravo Interno Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO – Regra não concessão – Ausente os requisitos autorizadores da medida postulada – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo – Efeito suspensivo indeferido – MÉRITO – JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido por ausência de comprovação do estado de hipossuficiência declarado – Pretensão de reforma da decisão – Ausência de novos elementos que comprovem o

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO – Regra não concessão – Ausente os requisitos autorizadores da medida postulada – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo – Efeito suspensivo indeferido – MÉRITO – JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido por ausência de comprovação do estado de hipossuficiência declarado – Pretensão de reforma da decisão – Ausência de novos elementos que comprovem o estado de hipossuficiência alegado – Decisão monocrática mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.